Tribunal: TJSP
Processo: 2021762-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento - prestação de serviço – telefonia - ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória por danos morais - tutela de urgência deferida – insurgência contra decisão que, em a mantendo, trouxe determinada a reativação do terminal telefônico da autora no prazo de dois dias úteis, pena de majoração das "astreintes" para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$

Ementa:
Agravo de Instrumento - prestação de serviço – telefonia - ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória por danos morais - tutela de urgência deferida – insurgência contra decisão que, em a mantendo, trouxe determinada a reativação do terminal telefônico da autora no prazo de dois dias úteis, pena de majoração das "astreintes" para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,000- imposição amparada no §1o, do artigo 536, do Código de Processo Civil- volume que não se mostra excessivo, em relevo a capacidade econômica da agravante- descumprimento reiterado- decisão preservada- recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021762-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado SHEMPO INDUSTRIA, COMERCIO DE
ELETRO-ELETRONICOS
E
SERVIÇOS
LTDA
EPP
-
SHEMPO
COMUNICAÇÃO ELETRONICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021762-43.2020.8.26.0000 -Voto no 9980 RA
2
Voto n. 9980- 34a Câmara de Direito Privado
Origem: 1a Vara do Foro de Valinhos
Agravo de Instrumento n. 2021762-43.2020.8.26.0000
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravada: Shempo Indústria e Comércio Ltda
Agravo de Instrumento - prestação de serviço telefonia -
ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória por
danos morais - tutela de urgência deferida
insurgência
contra decisão que, em a mantendo, trouxe determinada a
reativação do terminal telefônico da autora no prazo de dois
dias úteis, pena de majoração das “astreintes” para o
importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$
100.000,000- imposição amparada no §1o, do artigo 536, do
Código de Processo Civil- volume que não se mostra
excessivo, em relevo a capacidade econômica da agravante-
descumprimento reiterado- decisão preservada- recurso
improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de concessão de efeito suspensivo, tirado de autos de
ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória por
danos morais que Shempo Indústria e Comércio Ltda. move
em face de Telefônica Brasil S/A; insurge-se a
acionada/agravante contra r. “decisum” que, em mantendo
antecipação de tutela, trouxe determinada a reativação do
terminal telefônico da autora no prazo de dois dias úteis,
pena de majoração das “astreintes” para o importe de R$
2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021762-43.2020.8.26.0000 -Voto no 9980 RA
3
reais); diz da impossibilidade técnica de cumprimento da
ordem, posto exíguo o prazo concedido; salienta complexo o
procedimento voltado à reativação do terminal telefônico-
suspenso em razão da obra de duplicação na “Rodovia dos
Agricultores”; destaca reclamar a operação a instalação de
vasta rede de infraestrutura, composta por vinte e sete
postes e a envolver a atuação de outros órgãos públicos, em
relevo a da ARTESP- Agência de Transporte do Estado de SP;
pugna, destarte, pela concessão de prazo não inferior a
60(sessenta dias) dias para cumprimento da ordem; agrega
desacertada a imposição de “astreintes”, anotando excessivo
o “quantum” no título fixado, o que a importar em
enriquecimento ilícito; defende, no concernente, que o
volume não pode exceder o da obrigação, pedindo, na esteira,
subsidiariamente, sua redução - artigo 413 do Código Civil.
Recurso tempestivo e preparado (fls.
16/17), registrada a oferta de contraminuta (fls. 283/284).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se,
na
origem,
de
ação
de
obrigação de fazer cumulada com reparatória por danos
morais; aduz a autora que, em decorrência da obra de
duplicação
da
“Rodovia
dos
Agricultores”,
acabara
surpreendida com a abrupta interrupção dos serviços de
telefonia, e isso em razão da remoção de postes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021762-43.2020.8.26.0000 -Voto no 9980 RA
4
cabeamento telefônico; registradas inúmeras reclamações
não só junto à central de atendimento, mas ainda perante a
Anatel, e se comprometera a acionada em emprestar
regularização; decorrido, contudo, mais de um mês, e o
serviço não emergiu reativado, o que a embaraçar sua
atividade econômica.
Este o teor do “decisum” impugnado:
“Vistos. Págs. 105/122: mantenho
a decisão agravadas
pelos
seus
próprios
fundamentos.

Aguarde-se

por
eventual
comunicação
de efeito suspensivo,
por 15 (quinze) dias. Págs.
123/127: desnecessária
a fixação do termo inicial para
aplicação
da multa estipulada,
sendo esse o primeiro dia de
descumprimento,
ou seja, o 6o dia útil após a efetiva
intimação

da
requerida

da
liminar
deferida.
Quanto
à
majoração

da
multa
anteriormente

fixada,
entendo
perfeitamente
justificável,
uma vez que a empresa requerida

foi devidamente
citada e intimada da liminar em 11.12.2019

(pág. 132) e até o presente momento
o serviço não foi
restabelecido,
mostrando
total descaso com a situação
tratada. Dessa forma, a contar do segundo dia útil da
intimação
desta decisão, em caso de não restabelecimento

das linhas telefônicas
da autora, passará a incidir multa diária
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00
(cem
mil reais).”
Gize-se,
em
versando
o
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021762-43.2020.8.26.0000 -Voto no 9980 RA
5
insurgência contra o deferimento da antecipação de tutela,
que, ao passo, cabível apenas a análise - pena de supressão
de instância
acerca da existência dos requisitos à sua
concessão, consoante artigo 300, “caput”, do Código de
Processo Civil, ou seja, “a tutela de urgência será concedida

quando houver elementos
que evidenciem
a probabilidade
do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do
processo”.
E no tópico de se verificar manifesta a
relevância da fundamentação, própria à demonstração da
probabilidade do direito; incontroversa, com efeito, a
suspensão do serviço de telefonia em razão de obra de
duplicação da Rodovia dos Agricultores; nada obstante
insista a recorrente na responsabilidade exclusiva da concessionária Rotas das Bandeiras pela demora no
restabelecimento do serviço, de se verificar que não carreara
segura prova em abono da assertiva; extrai-se, ao revés,
cenário de descaso na solução do impasse; os e-mails
trocados entre a agravante e seu setor jurídico envolvendo as
providências atreladas ao restabelecimento do serviço nestes
em discussão datam de novembro e dezembro de 2019 (fls.
247/249), sendo comprovado o desembaraço do quanto a
tanto necessário apenas em março do ano em curso (fl. 246).
Não colhe, tampouco, o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021762-43.2020.8.26.0000 -Voto no 9980 RA
6
concessão de prazo não inferior a 60(sessenta) dias para
cumprimento da ordem; deferida a liminar em novembro de
2019, pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
sem limitação, e a notícia do descumprimento, o que fizera
ensejar sua majoração em janeiro de 2020; nada obstante, e
em junho do ano em curso o autor dera conta de que as
linhas seguiam “fora do ar”; a moldura traduz descaso não só
com o consumidor, mas também com o Poder Judiciário.
Inconsistente,
ainda,
o
pleito
envolvendo minoração do volume fixado
R$ 2.000,00 (dois
mil reais); a finalidade da multa cominatória, como alhures
lembrado, “é coagir o demandado
ao cumprimento
do fazer
ou do não fazer, não tendo caráter punitivo”,
constituindo,
isto sim, “forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada

a convencê-lo
a cumprir a ordem jurisdicional”,
de modo que
deve ser fixada “em montante
suficiente
para fazer ver ao réu
que é melhor cumprir do que desconsiderar
o ordem do juiz”,
sendo imprescindível para o adequado dimensionamento de
seu “quantum” que o magistrado leve em conta “a capacidade

econômica
do demandado”.
(Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero, Código de processo
civil comentado
artigo por
artigo , 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2010, pág. 428); e em considerada a sabida capacidade
econômica da agravante não me afigura excessivo o valor
arbitrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021762-43.2020.8.26.0000 -Voto no 9980 RA
7
Calha anotar, no contexto, a propósito,
que, tivesse atendido ao ordenado, o que se esperava, e
nenhum efeito experimentaria, relevando anotar que o
montante no título fixado não salta jungido ao volume da
obrigação; veja-se, nesse sentido, julgado do e. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
REDUÇÃO
DE
SEU
VALOR.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
VALOR
DA
MULTA
SUPERIOR
AO
VALOR
PRINCIPAL.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PERSUADIR O DEVEDOR PARA OBTER
A SATISFAÇÃO DA PRESTAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça firmou posicionamento de que rever os critérios
utilizados na fixação da multa, a fim de reduzir o seu
valor, necessita de revolvimento da matéria fático
probatória, o que é vedado pela Súmula n.o 7/STJ. 2. 'O
valor da multa cominatória pode ultrapassar o valor da
obrigação a ser prestada, porque a sua natureza não é
compensatória, porquanto visa persuadir o devedor a
realizar a prestação devida.' (REsp 770753/RS, Rel. Min.
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 15/3/2007). 3. Agravo
regimental improvido.” (STJ, 6a Turma, AgRg no REsp
1.084.302-AL, Rela. Mina. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, j. 05.02.2009, DJe 02.03.2009)
É tudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021762-43.2020.8.26.0000 -Voto no 9980 RA
8
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator